Tribunal: TJBA
Processo: 8008302-56.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8008302-56.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE VALENÇA, 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO (ART. 366 DO CPP). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO APÓS A LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). REVELIA QUE NÃO PRESUME FUGA, ESPECIALMENTE DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. SUSPENSÃO DE CPF E CNH. MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS INADMISSÍVEIS NO PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática de crime de furto durante o repouso noturno (art. 155, § 1º, do Código Penal).

2.A Defensoria Pública sustenta a ilegalidade da decisão do Juízo de origem que, após a citação por edital e a suspensão do processo (art. 366 do CPP), decretou a prisão preventiva do paciente de ofício, sem pedido do Ministério Público. Argumenta, ainda, que a prisão baseou-se apenas na revelia e que a suspensão do CPF e da CNH do paciente configura medida atípica desproporcional.

II. Questão em discussão

3.As questões centrais consistem em verificar: (i) se a decretação de prisão preventiva de ofício pelo magistrado é legal após o advento da Lei nº 13.964/2019; (ii) se a não localização do acusado (pessoa em situação de rua) para citação justifica, por si só, a prisão preventiva sob o argumento de fuga; e (iii) se é cabível a suspensão do CPF e da CNH como medidas coercitivas atípicas no processo penal.

III. Razões de decidir

4.A Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou o art. 311 do Código de Processo Penal para proibir a decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz, exigindo representação policial ou requerimento do Ministério Público. A decisão que decreta a prisão sem essa provocação viola o sistema acusatório e é nula.

5.A simples revelia ou a não localização do réu, especialmente quando se trata de pessoa em situação de rua desde o início da investigação, não equivale a fuga. É necessária a demonstração concreta do risco à aplicação da lei penal ou à ordem pública (art. 312 do CPP), o que não ocorreu no caso.

6.No processo penal, vigora o princípio da legalidade estrita. O art. 366 do Código de Processo Penal não autoriza a suspensão cautelar de documentos como CPF e CNH. A adoção de medidas atípicas que restringem direitos fundamentais sem previsão legal clara é inadmissível.

IV. Dispositivo e tese

7.Habeas Corpus conhecido e concedido.

Tese de julgamento:
"1. É ilegal a decretação de prisão preventiva de ofício pelo juiz após a Lei nº 13.964/2019, por ofensa ao sistema acusatório. 2. A citação por edital e a revelia não autorizam, isoladamente, a prisão preventiva, não se presumindo a fuga. 3. É incabível a suspensão de CPF e CNH como medida cautelar atípica no processo penal, em respeito ao princípio da legalidade estrita."

Dispositivos relevantes citados:

.
Código de Processo Penal, arts. 311, 312 e 366;

.Código Penal, art. 155, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

.
STJ - HC: 638655 SC 2021/0001482-2, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022;

.STJ - AgRg no RHC: 189155 SC 2023/0391160-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024;

.STF - HC: 188888 MG 0098645-73.2020.1.00 .0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 06/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 15/12/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal nº 8008302-56.2026.8.05.0000
, em que figura como impetrante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
em favor de
JAILTON DOS SANTOS TEIXEIRA
, apontando como Autoridade Coatora o
J
UÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VALENÇA/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em

CONCEDER A ORDEM
, nos termos do voto condutor.